Tribunal: TJMT
Processo: 0012625-59.2016.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012625-59.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MATHEUS ORTIZ BACHI (APELANTE), ANA CLAUDIA COSTA ORTIZ - CPF: 519.420.541-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012625-59.2016.8.11.0055

APELANTE: MATHEUS ORTIZ BACHI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – VIAS DE FATO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ­ INVIABILIDADE – AGRESSÃO EVIDENCIADA NAS PROVAS AMEALHADAS – DELITO QUE GERALMENTE NÃO DEIXA VESTÍGIOS –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição não tem lugar quando o conjunto probatório confirma que o réu praticou a contravenção penal de vias de fato que lhe é imputada.

“A prática da contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios na vítima, motivo em que a perícia pode ser dispensada, sendo possível se comprovar a materialidade do crime mediante outros elementos de prova”
(STJ, HC 274.431/SE).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012625-59.2016.8.11.0055

APELANTE: MATHEUS ORTIZ BACHI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Matheus Ortiz Bachi, contra sentença que o condenou à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime aberto, por infração ao art. 21 da Lei n. 3.688/1941, c/c a Lei n. 11.340/2006 (vias de fato no âmbito doméstico e familiar).

Em suas razões, assevera que: 1) “
o apelante afirma com clareza que não agrediu sua genitora Ana Claudia, tendo explicado que quando sua mãe tentou intervir, o apelante colocou o braço à frente para impedir que ela entrasse no meio da briga, todavia, em momento algum acertou o rosto da vítima
” (sic); 2) “
a vítima afirma que o tapa que teria levado do apelante Matheus não foi intencional
” (sic).

Amparado nesses argumentos, busca a absolvição do apelante “
dos delitos previstos no art. 129, § 9º, do Código Penal e art. 21 da Lei n. 3.688/41, com as implicações da Lei n. 11.340/2006
” (sic)
(Id.

58003466).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
58003467).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
64902980)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O réu foi denunciado pelo crime de lesão corporal, cometido no âmbito doméstico e familiar (CP, art. 129, § 9º), pois, em 6-8-2016, por volta das 22h00min, na Rua 32, s/n, Praça Califórnia, na cidade de Tangará da Serra, “
ele ofendeu a integridade de sua genitora, Ana Claudia Costa Ortiz, ocasionando-lhe lesões corporais de natureza leve, atestadas via corpo de delito indireto
” (Id. 58001527).

Após a instrução processual, o juiz que presidiu o feito entendeu por bem
desclassificar
a conduta para a prevista no art. 21 Lei n. 3.688/1941, c/c a Lei n. 11.340/2006 (vias de fato no âmbito doméstico e familiar).

No cenário delineado, fica claro que falta interesse recursal ao apelante quanto ao pedido de absolvição para o crime de lesão corporal, cometido no contexto de violência doméstica e familiar (CP, art. 129, § 9º).

Em relação às vias de fatos, estas são as provas
em que se amparou a condenação.

Na fase inquisitorial, Elinton Luiz Francioli de Aquino declarou:

[...] Que na data de ontem esta GU PM foi acionada através do celular do CBPM Francioli, o qual recebeu uma ligação da vítima, sr. Eliomar, vulgo Neguinho, dizendo que seu enteado, Matheus, estaria embriagado causando tumulto em seu estabelecimento comercial, situado no Jardim Califórnia.
Tal situação começou com uma discussão verbal entre Matheus e Eliomar e culminou em agressão física entre ambos. A sra. Ana, esposa do Eliomar, tentou intervir na briga e acabou sendo agredida por Matheus
. Vale ressaltar que Matheus vem agindo de maneira agressiva e ofensiva de forma contumaz já há alguns dias, e que nessa ocasião ficou insustentável a convivência entre Matheus, seu padrasto e sua mãe Ana. Diante dos fatos, Matheus foi detido e encaminhado ao CISC onde foi entregue a PJC sem lesões corporais. Obs: houve necessidade de uso de algemas visto o estado de humor alterado do conduzido [...]
(Id. 58001528).

Semelhante é o depoimento de Dhiego Barbosa Dias
(Id. 58001528).

A vítima descreveu o ocorrido, nos termos transcritos:

Que faz muito tempo que o mesmo vem se demonstrando agressivo; Que já manteve diálogo com o mesmo por diversas vezes, no entanto não adianta, por diversas vezes desrespeita a declarante bem como seu companheiro; Que na data de ontem, por volta 22h00min, o acusado, em visível estado de embriaguez, se desentendeu com seu companheiro ( Eliomar); Que entraram em vias de fatos; Q
ue a declarante interferiu, no intuito de separar a briga, no entanto o acusado não lhe respeitou, onde lhe agrediu também, ocasionando leves escoriações no rosto
; Que diante dos fatos manifesta-se no sentido de representar criminalmente em desfavor do acusado, Matheus Ortiz Bachi [...]
(Id. 42137451).

Elionar de Oliveira confirmou ter se desentendido com o réu, e que a vítima – que é sua companheira – “
entrou na confusão com o intuito de acalmá-lo, mas foi em vão, pois o acusado agrediu a própria mãe
” (Id. 25001528).

Na delegacia de polícia, o réu explicou que entrou em vias de fato com o padrasto e que quando sua mãe tentou intervir, para apaziguar a situação, “a empurrou para trás”. Disse ainda que “
não é verdade que agrediu sua genitora, se caso a acertou foi sem querer
” (Id. 58001529).

Na instrução processual, a vítima

declarou:

MP: [...] o que a senhora sabe, lembra, desse fato?

V: Eu lembro, realmente ele estava bastante embriagado e eu acredito cem por cento que ele estava sob uso de drogas, porque ele era usuário,
e eu de fato fui separar, ele não me derrubou em nenhum momento e nem deixou escoriações no meu rosto,
foi um tapa que ele deu
[...].

MP: A senhora entrou e falou para ele parar?

V: É.

MP: A senhora segurou ele?

V: É, fui e entrei pedindo: “para Matheus, para meu filho”, ele foi, acho que bater no meu esposo e o tapa pegou no meu rosto.

MP: Lá na polícia, às três da manhã, do dia 7 de agosto, a senhora disse que interferiu no intuito de separar a briga, “o acusado não lhe respeitou e lhe agrediu também, ocasionando leves escoriações no seu rosto”, teria ficado leves escoriações?

V: É, as escoriações realmente eu estava com elas, mas não foram feitas pelo meu filho.

MP: Mas ele deu um tapa no rosto da senhora?

V: Deu.

MP: A senhora continua convivendo com esse?

V: Matheus?

MP: Não.

V: Eliomar sim.

MP: E o filho da senhora mora lá ainda?

V: Não, meu filho está em Campo Grande, mora com o pai, com a família do pai.

MP: Depois desse fato houve mais episódios envolvendo violência?

V: [a vítima faz sinal negativo com a cabeça].

MP: Ele chegou a ser preso nessa data?

V: Foi, ficou uns quinze dias recluso, saiu e já foi para Campo Grande.

MP: Daí não incomodou mais a senhora?

V: Não, na verdade não incomoda, foi um fato singular.

MP: Antes disso, que a senhora disse assim: “faz muito tempo que o mesmo vem se mostrando agressivo”, antes desse fato ele vinha bebendo e ingerindo droga, pelo que a senhora está falando?

V: [a vítima faz sinal positivo].

MP: Já tinha tido outro episódios desse?

V: Já, mas dele ter encostado em mim...

MP: Ele tinha mais problema com o padrasto, no caso, companheiro da senhora, ou era mais verbal?

V: Era mais verbal, e na rua assim, problema com a rua, dentro de casa...

Defesa: A senhora estava tendo nesse período desentendimento com seu companheiro?

V: Estava.

Defesa: Seu companheiro chegou a te ameaçar aí seu filho teve que entrar, interceder?

V: Não.

Defesa: A senhora então, pelos acontecimentos, a senhora viu que a ofensa para a senhora, ter acertado a senhora, foi totalmente involuntária, não era a senhora, era o padrasto que ele estava brigando?

V: Exato
[...]
(Arquivo digital).

O depoimento de Eliomar de Oliveira auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] o que o senhor recorda desse fato?

T: Não, foi que ele estava, era usuário, ele estava meio dopado e foi chamada a viatura para ele não comparecer na residência da gente; nós tínhamos dois comércios, um aqui no centro e um no Califórnia, uma viatura procurando para ele não ir em casa mais, que ele estava exaltado [...], a hora que eu parei no posto para abastecer ele já estava exaltado, queria me agredir, “rapaz, te criei desde os seis anos, agredir” [...], até então não teve nada, chamamos a viatura, fomos lá na rua São João, conversamos com ele, ele ficou de passar na churrascaria e pegar as roupas dele e não incomodar mais, nós descemos para o espetinho, eu e minha esposa,
quando menos espera ele chegou no espetinho exaltado, fui falar com ele, me deu três tapas na cara, a hora que ela foi falar com ele, foi a hora que ele agrediu ela
, só que nesse intervalo já tinha chamado a viatura, ele estava muito exaltado, teve briga, porrada.

MP: Ele agrediu o senhor então, não foi uma coisa?

T: Não, não, eu estava sentado na mesa de fora.

MP: Aí ele agrediu?

T: Para mim foi o fato do jeito que ele estava, né?

MP: Só para a gente entender a dinâmica do fato, ele agrediu o senhor, aí a mãe dele entrou imediatamente na frente, ao ponto de não dar nem tempo de ele bater nela, ao ponto de achar que era o senhor ou ele viu claramente que ela entrou no meio para apaziguar o negócio e bateu nela?

T: Na realidade, no meu entender, ele estava muito fora de si, você entendeu?, ele em sã consciência é uma pessoa....

MP: Mas a gente, infelizmente noventa por cento dos crimes acontecem nessa hora, a gente tem que saber a dinâmica, não se ele estava ou não bêbado.

T: Ele bateu em mim, [...] quando ele deu os três tapas em mim, ela veio para pedir para ele, e puxou ele, na hora que puxou ele, foi a hora que ele levou a mão, agora não sei se a intenção dele bater ou se era de empurrar ela.

MP: Mas ele fez isso sabendo que era ela?

T: Era ela, ele sabe, em sã consciência ele sabia, tanto é que eu estava na ponta de cá e ela estava para o lado de lá [a testemunha mostra o lado oposto].

MP: Ela não estava na frente do senhor quando?

T: Não, tinha outro rapaz junto com a gente também, outro rapaz junto, pedindo: “acalma, acalma”, eu não vou relar a mão nele, tenho quarenta anos [...], criei ele desde os sete anos
(arquivo digital).

Em juízo, o réu negou a agressão, dizendo que, enquanto discutia com o padrasto sua mãe interveio e apenas a afastou com o braço (arquivo digital).

Como se vê, as provas colhidas no
iter
processual comprovam que o réu agrediu a vítima.

Na fase inquisitorial, a ofendida foi enfática ao confirmar que, o réu discutiu com o padrasto, e quando tentou apaziguar o desentendimento, ele a golpeou um tapa no rosto.

Em juízo, ela confirmou a prática delitiva; contudo, sustentou que o réu – que é seu filho – estava bastante alterado, e não queria agredi-la, mas sim acertar o padrasto.

Conquanto Ana Claudia tente amenizar os acontecimentos, a justificativa apresentada por ela não encontra respaldo nas provas amealhadas.

De fato, o depoimento de Eiomar Oliveira desmonta a justificativa apresentada por ela.

Ao ser auscultado em juízo, a testemunha explicou que, naquele dia, o réu – que é seu enteado – estava muito exaltado, e que depois de conversar com ele tentando acalmá-lo, Matheus foi até o ‘espetinho’ de propriedade da família e lhe desferiu três tapas no rosto. Ao perceber aquela situação, Ana Claudia interviu e também foi agredida por ele.

Ao ser questionado pelo promotor de justiça “se o réu fez isso sabendo que era a mãe dele”, a testemunha foi contundente ao afirmar que sim, inclusive explicou que no momento em que ela foi agredida estava do lado oposto ao seu.

Embora o réu insista que não agrediu a vítima, nenhuma prova foi produzida nesse sentido.

Na verdade, a versão sustentada por ele contraria o conjunto probatório, estando mesmo isolada nos autos.

Nesse contexto, a negativa de autoria não permite a absolvição do agente. Confira-se:

[...] A negativa de autoria, desacompanhada de provas que a sustente, não autoriza a absolvição do agente, especialmente quando farto conjunto probatório evidencia a responsabilidade penal que é atribuída a ele. [...]
(TJ/MT, N.U 0009613-81.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2020, Publicado no DJE 09/10/2020).

[...] Restando comprovadas a autoria e materialidade do delito de tráfico, não há como acolher a pretendida absolvição por negativa de autoria, ou por insuficiência comprobatória. As provas amealhadas ao longo da instrução são mais do que suficientes para ensejar a condenação, ainda mais quando a negativa da apelante se apresenta destituídas de álibis comprobatórios e de verossimilhança. [...]
(N.U 0016221-27.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020).

E nem se diga que a falta de constatação material da agressão por meio de exame de corpo de delito autoriza isentar o réu da responsabilidade penal.

Como bem se sabe, a contravenção penal de vias de fato se caracteriza por agressão mais leve, que geralmente não deixa vestígios.

Assim, o exame não é imprescindível para a caracterização do delito.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] A prática da contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios na vítima, motivo em que a perícia pode ser dispensada, sendo possível se comprovar a materialidade do crime mediante outros elementos de prova. [...]
(STJ, HC 274.431/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 01/07/2014).

[...] É desnecessária a existência de laudo pericial para comprovar a contravenção de vias de fato, pois, nem sempre ela deixa vestígio, sendo a vulnerabilidade da mulher presumida na Lei n.º 11.340/06, ao descrever as hipóteses legais que caracterizam a violência doméstica. [...]
(TJ/MT, N.U 0000832-83.2016.8.11.0036, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).

De tal sorte, existindo provas bastante da prática ilícita, a responsabilização penal do réu é impositiva:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO É ELEMENTAR DO TIPO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

Devidamente comprovadas autoria e materialidade da infração penal, inviável acolher o pleito absolutório.
[...] (TJ/MT, N.U 0002386-12.2017.8.11.0006, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 03/03/2020).

[...] Os depoimentos uníssonos da vítima, apresentados nas duas fases da persecução penal, é prova suficiente do cometimento da contravenção penal de vias de fato, notadamente quando cometido às escondidas, longe da presença de outras testemunhas. [...]
(N.U 0008171-43.2015.8.11.0064, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo, mantendo incólume a sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020